Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, em face à sentença proferida pelo Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por VIAÇÃO PIRACICABANA S/A contra ato ilegal imputado ao GERENTE DA GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E AUDITORIAS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA (SUBSECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA) DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, com a pretensão seja obstado qualquer ato de cobrança em relação ao ICMS e consectários objeto da Notificação de Monitoramento n. 108/2023/NUCOM/GEMAE ou a ela relacionados. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é empresa concessionária do serviço de transporte público coletivo urbano no Distrito Federal. Nessa condição, é beneficiada com a isenção de ICMS incidente sobre a aquisição de combustível utilizado em sua atividade fim. Diz que foi notificada para o recolhimento de valores de ICMS sobre a aquisição de combustível nos períodos de 5 a 15/4/2018 e 27/7 a 6/8/2018. Tal cobrança tem por base suposta infração a dever da empresa de não ter débitos inscritos na Dívida Ativa. Alega que a inscrição no CDA foi indevida, porque os débitos haviam sido pagos regularmente, mas não foram reconhecidos pelo Distrito Federal em razão de erro nas informações. Além disso, aduz que a exigência é desproporcional, pois os débitos em aberto eram ínfimos em comparação com o montante exigido a título de ICMS. Argumenta que não houve prejuízo ao erário e invoca a aplicação do princípio da proporcionalidade. O requerimento liminar foi deferido (ID 160120111), visto que a impetrante efetuou o depósito integral do valor do tributo questionado nesta ação. Na petição de ID 161606489, o DISTRITO FEDERAL requereu o ingressou no feito e apresentou defesa. Suscita as seguintes preliminares: (i) de inadequação da via eleita por ausência e prova documental hábil a comprovar a violação a direito líquido e certo da impetrante; e (ii) não cabimento do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, visto que não há sequer a cópia do processo administrativo fiscal para comprovar a pretensão da requerente, necessitando de dilação probatória, que é inviável por esse meio processual. No mérito, afirma que, ao contrário do que sustenta a impetrante, há previsão legal de apresentação de certidões negativas do INSS e a certidão negativa junto ao GDF para a fruição do benefício, como se depreende do inciso II, item 147.3 do Caderno I do Anexo I do Decreto n. 18.955/1997, bem como o Fisco pode corrigir seus atos, por força do princípio da autotutela. Diz que o ato da Administração apenas cumpriu o princípio da legalidade. Por fim, pugna pela denegação da segurança. A impetrante, na petição de ID 162244924, apresentou manifestação para impugnar as preliminares suscitadas em defesa e reiterar os termos do mandado de segurança. Intimado, o Ministério Público afirmou não haver interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 163362319). A autoridade impetrada prestou informações no ID 164766157. A seguir, vieram os autos conclusos”. Sobreveio a sentença que concedeu parcialmente a segurança e nos seguintes termos (ID 54165805): “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, restando concedida a segurança para excluir do Ato Declaratório n. 702/2019-NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, utilizados para a cobrança do ICMS na Notificação de Monitoramento n. 108/2023/NUCOM/GEMAE, a CDA n. 50194520560. Condeno a impetrante a arcar com o equivalente à metade das custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei 12016/2009”. Os embargos de declaração opostos pela impetrante foram rejeitados (ID 54166409). VIAÇÃO PIRACICABANA S/A interpôs apelação (ID 54166414). Repristinou os termos da petição inicial. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para que fosse assegurada “a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para que o débito não seja objeto de lavratura de Auto de Infração ou quaisquer atos de cobrança, bem como para que não represente óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal, abstendo-se a Apelada da tomada de qualquer medida violadora desse direito, a saber: (i) inscrição em dívida ativa e cobrança executiva fiscal dos valores questionados; e (ii) outros atos coativos, tais como inscrição do nome da Apelante no CADIN e indeferimento de pedidos de certidão de regularidade fiscal (negativa ou positiva com efeitos de negativa – artigos 205 e 206, do Código Tributário Nacional)”. Sustentou a presença dos requisitos legais, como a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Ao final, postulou a reformar a sentença com a confirmação da antecipação de tutela recursal. Preparo, ID 54166415. O DISTRITO FEDERAL também apelou (ID 54165806). Contrarrazões, ID 54166413 / 54166417. Intimado, o impetrado manifestou-se sobre a tese de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões da impetrante, ID 55680010. Sentença sujeita à remessa necessária. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. A razão é simples: o que a lei processual disciplina é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, mas pela leitura dos fundamentos ventilados, não seria essa a pretensão da recorrente. Com efeito, as teses levantadas, se acolhidas, ensejariam a reforma da sentença. Portanto, trata-se de questões somente passíveis de serem apreciadas quando do julgamento do mérito propriamente dito. Uma vez que se refere a momento processual distinto do atual, constata-se também a inaplicabilidade da inteligência prevista no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/016 e que prevê a possibilidade de o juiz, ao despachar a inicial, suspender o ato reputado como ilegal/abusivo, o que independe da alegação de que o valor integral do tributo já foi depositado. Aliado a isso e salvo quanto à de no 50194520560, verifica-se que, em tese, as demais CDA’s que serviram de embasamento à notificação de monitoramento objeto da lide só foram emitidas após o não pagamento completo dos tributos devidos. No entanto, os aventados erros que teriam ensejado essa diferença de valores não ficaram suficientemente esclarecidos nesta análise perfunctória, assim como a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade serviria para justificar a reiterada ausência de quitação integral dos tributos supostamente devidos pela recorrente e em troca do benefício fiscal auferido. Tampouco se vislumbrou, em princípio, a sugerida ilegalidade/inconstitucionalidade na atuação fiscalizatória da Fazenda Pública, ao considerar-se que, aparentemente, teria sido praticada sob a regência dos princípios administrativos da autotutela e da legalidade e que viabilizariam a expedição dos questionados atos administrativos, os quais, como é cediço, gozam da presunção de veracidade e legitimidade. Percebe-se ainda que os elementos de convencimento adotados pelo juiz, ao denegar parte da segurança vindicada, foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente naquilo que era compatível com o rito célere do mandado de segurança. De qualquer sorte, mostra-se prematura a formação de um juízo de convicção, porquanto o tema necessita ser melhor esquadrinhado, o que não é possível fazer nesta apreciação sumária. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. De toda sorte, a exigibilidade das CDA ́s continua suspensa por força do depósito efetuado em juízo, perseverando os efeitos de que trata o artigo 151, II, do Código de Tributário Nacional para todos os fins. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111